Tribunal: TJDFT
Processo: 0749515-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749515-88.2023.8.07.0000 AUTOR: FATIMA CRISTINA DOS SANTOS SILVA DO PLANALTO REU: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 53865430. Manifeste-se a parte agravada, no prazo legal, sobre o agravo interno (id 54106191). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 14/12/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR